Tribunal: TJES
Processo: 5008432-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008432-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EXTRA GARCIA SUPERMERCADO LTDA e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008432-84.2024.8.08.0000

EMBARGANTES:
EXTRA GARCIA SUPERMERCADO LTDA e SEBASTIÃO RODRIGUES GARCIA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. IRRETRATABILIDADE. PROTEÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que reconheceu a irretratabilidade da arrematação judicial de bem imóvel, resguardando a posição jurídica do terceiro adquirente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO -
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões no acórdão embargado, especificamente quanto: (i) à eficácia
ex tunc
da anulação da arrematação judicial; (ii) à necessidade de nova avaliação do imóvel em razão do reconhecimento de preço vil; e (iii) à ausência de boa-fé do terceiro adquirente do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR -
3. A matéria referente à eficácia da anulação da arrematação foi expressamente enfrentada no acórdão, que, ao aplicar a regra do art. 903 do CPC, privilegiou a segurança jurídica e a proteção do terceiro adquirente de boa-fé, estabelecendo que eventuais nulidades se resolvem em perdas e danos. 4. A alegação de omissão sobre a necessidade de nova avaliação do imóvel configura mero inconformismo, pois a matéria relativa ao preço vil foi exaustivamente debatida e decidida, encontrando-se acobertada pela preclusão consumativa.5. A análise da boa-fé do terceiro adquirente foi realizada, prevalecendo a presunção legal de boa-fé, uma vez que não foram produzidas provas robustas e inequívocas de conluio ou má-fé, não sendo os embargos a via adequada para o reexame do conjunto fático-probatório. - 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas para sanar os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso. O caráter infringente e protelatório do recurso obsta seu acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido. D
ispositivos relevantes citados: CPC, arts. 903, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp nº 1.804.965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008432-84.2024.8.08.0000

EMBARGANTES:
EXTRA GARCIA SUPERMERCADO LTDA e SEBASTIÃO RODRIGUES GARCIA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
EXTRA GARCIA SUPERMERCADO LTDA. e SEBASTIÃO RODRIGUES
GARCIA contra o acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo incólume a decisão de primeiro grau que reconheceu a irretratabilidade da arrematação judicial de bem imóvel, nos termos do art. 903 do CPC, resguardando a posição jurídica do terceiro adquirente.

De início, impende reconhecer que os embargos de declaração constituem instrumento recursal de manejo restrito, cuja função precípua é sanar
omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais
porventura existentes no julgado, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Assim,
não se prestam à rediscussão do mérito
, tampouco funcionam como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

No caso em tela, os embargantes apontam, em síntese, três omissões no acórdão recorrido: (i) ausência de pronunciamento quanto à eficácia
ex tunc
da anulação da arrematação judicial; (ii) omissão quanto à necessidade de nova avaliação do imóvel, tendo em vista o reconhecimento de preço vil; e (iii) omissão quanto à suposta ausência de boa-fé do terceiro adquirente do bem arrematado, em razão de sua vinculação com o arrematante originário.

Com efeito, tais alegações não encontram amparo nos autos, tampouco configuram os vícios formais que autorizam o acolhimento da via aclaratória.

A matéria referente à eficácia ex tunc da anulação da arrematação foi expressamente enfrentada pelo acórdão embargado. Ao aplicar a regra do art. 903 do CPC, o acórdão prestigiou a segurança jurídica e a proteção do terceiro adquirente de boa-fé. A irretratabilidade da arrematação é a norma que o legislador elegeu para estabilizar as relações jurídicas decorrentes da expropriação judicial, de modo que eventuais nulidades, mesmo que pretéritas, resolvem-se em perdas e danos em face do exequente, não tendo o condão de, como regra, desfazer a alienação consolidada. A interpretação conferida à norma processual, conquanto não atenda ao pleito dos embargantes, foi fundamentada e clara, não se podendo afirmar a existência de omissão.

No que tange à suposta omissão sobre a necessidade de nova avaliação do imóvel, a pretensão transborda os limites dos aclaratórios para adentrar em claro inconformismo. A matéria relativa à avaliação do bem e à alegação de preço vil foi exaustivamente debatida e decidida por este Colegiado. Insistir neste ponto sob o rótulo de "omissão" é, na verdade, tentar reabrir uma discussão meritória já encerrada, o que encontra óbice na preclusão consumativa e na própria natureza deste recurso. O acórdão não foi omisso; apenas decidiu de forma contrária aos interesses dos recorrentes.

Igualmente, não há omissão quanto à análise da boa-fé do terceiro adquirente. A presunção de boa-fé é a regra em nosso ordenamento, cabendo à parte que alega o contrário o ônus de produzir prova robusta e inequívoca do conluio ou da má-fé. O fato de o adquirente ser advogado do arrematante original, por si só, não constitui prova de fraude, podendo representar uma miríade de negócios jurídicos lícitos. A questão foi devidamente sopesada pelo órgão julgador, que, ao manter a arrematação, concluiu pela ausência de elementos concretos para afastar a presunção legal. Os embargos de declaração não são a via adequada para o reexame do conjunto fático-probatório.

Por fim, a alegação de mora do juízo de origem na remessa dos autos, ainda que se admita sua ocorrência, não se traduz em vício do acórdão. Trata-se de um
error in procedendo
que não guarda relação de pertinência lógica com o
error in judicando
discutido no mérito do agravo. A análise do Colegiado se debruçou sobre a validade da arrematação, e um eventual atraso processual, sem a demonstração de um prejuízo direto e insanável ao direito de defesa, não é argumento capaz de macular o conteúdo da decisão de mérito proferida. Não há omissão sobre ponto relevante e imprescindível ao deslinde da controvérsia.

Não bastasse, constata-se que os embargos ora analisados ostentam, em realidade, nítido caráter infringente e protelatório, pois intentam, sob o pretexto de omissão, rediscutir o mérito já enfrentado e devidamente solucionado por esta Câmara, em manifesta tentativa de reexame da causa sob nova roupagem recursal.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1 . A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. Precedentes . 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020).

Importante ainda ressaltar que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais eventualmente indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que, com o advento do art.1.025 do Código de Processo Civil, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
”.

Assim, se inexistem quaisquer máculas a serem sanadas, observa-se, repito, o manifesto intento de rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.